Tribunal: TJMT
Processo: 1021637-75.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021637-75.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA - CPF: 717.620.359-87 (ADVOGADO), TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA - CPF: 717.620.359-87 (EMBARGANTE), DIZAN ASSESSORIA ECONOMICA S/C LTDA - ME - CNPJ: 05.528.805/0001-26 (EMBARGADO), AGROPECUARIA CONDOR LTDA - ME - CNPJ: 37.483.815/0001-89 (EMBARGADO), ALMIR CARNEIRO PEREIRA - CPF: 394.028.860-87 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANDRO CARLOS SCHUSTER - CPF: 035.871.099-58 (TERCEIRO INTERESSADO), GEONER CASALI DEPELEGRINI - CPF: 627.959.619-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIAO DE FREITAS - CPF: 004.133.051-04 (ADVOGADO), THIAGO DIAS LOCATELLI - CPF: 841.223.312-34 (ADVOGADO), LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - CPF: 029.434.659-76 (ADVOGADO), MAILA SUZAMAR DA ROCHA - CPF: 722.820.881-15 (ADVOGADO), FELIX LOPES FERNANDES - CPF: 249.710.061-68 (ADVOGADO), BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO), ANTONIO NUNES DA CUNHA - CPF: 029.558.491-20 (ADVOGADO), RHIAD ABDULAHAD - CPF: 039.621.511-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

Embargos de Declaração
nº 1021637-75.2021.8.11.0000 interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento de mesma numeração
– Comodoro

Embargante: Tulio Marcelo Denig Bandeira

Embargadas:
Dizan Assessoria Economica S/C Ltda. e outra

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos
1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC/2015
.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº 1021637-75.2021.8.11.0000 interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento de mesma numeração
– Comodoro

Embargante: Tulio Marcelo Denig Bandeira

Embargadas:
Dizan Assessoria Economica S/C Ltda. e outra

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Tulio Marcelo Denig Bandeira. em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento de mesma numeração, apreciado por esta Câmara.

Inconformado, o embargante alega ausência de fundamentação da decisão, decorrente da omissão da alegação de comprovou que possui cotas sociais da Agropecuária Condor, nos termos dos artigos 1.022, parágrafo único, inciso II c/c art. 489, § 1º, inciso IV do CPC.

A embargada apresentou as contrarrazões (id. 131714674).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
nº 1021637-75.2021.8.11.0000 interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento de mesma numeração
– Comodoro

Embargante: Tulio Marcelo Denig Bandeira

Embargadas:
Dizan Assessoria Economica S/C Ltda. e outra

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

O embargante alega a tese atinente a nulidade da decisão, por ausência de fundamentação e
violação aos artigos 1.022, parágrafo único, inciso II c/c art. 489, § 1º, inciso IV do CPC, alegando omissão dos argumentos apresentados nos documentos que comprovam a cotas sociais da Agropecuária Condor.

Como é sabido, o magistrado não está obrigado a julgar a questão posta de acordo com o pleiteado pelas partes, mas, com o seu livre convencimento (art. 131, do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável.

Nesse sentido destaco a jurisprudência do STJ,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTENTE. DISPOSITIVO APONTADO COMO VIOLADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. GRATIFICAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ENTENDIMENTO FIXADO NA ORIGEM COM BASE NO CONTEXTO FÁTICO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...)

2. É sabido que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu...”.
(AgRg no AREsp 354138/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 17.09.2013)

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE.

1. O voto condutor do acórdão embargado não restou omisso, contraditório ou obscuro, pois decidiu a questão de direito valendo-se de elementos que considerou aplicáveis e suficientes para a solução da lide.

2. Ao juiz cabe apreciar a lide de acordo com o seu livre convencimento,
não estando obrigado
a analisar todos os pontos suscitados pelas partes nem a rebater, um a um, todos os argumentos levantados nas razões ou
nas contra-razões
de recurso.

3. Embargos de declaração rejeitados
.” (EDcl no REsp 694.216/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 07.10.2008 - negritei)

Ademais, no acordão restou devidamente esclarecido sobre não demonstração pelo terceiro para ingressar na ação de reintegração de posse
, vejamos:

“
Na espécie, em que pese os argumentos do agravante, no sentido de possuir cota social da empresa Condor Agropecuária Ltda., sendo ela a proprietária da área em litígio
,
não verifico este liame capaz de inserí-lo na demanda.

Compulsando os autos, constata-se a toda evidência, que a presente demanda trata de direito possessório, na qual é discutida a prática de esbulho pela parte ré.

Por outro lado, a posição de sócio cotista da empresa não torna o agravante titular do direito material discutido nestes autos, inexistindo os pressupostos necessários para a configuração deste instituto processual.

Ademais, a questão foi bem dirimida pelo juízo de origem, a qual peço vênia para transcrever parte da decisão,
verbis:

“visto que conforme se infere dos autos, o embargante requereu a sua habitação nos autos na qualidade de intervenção de terceiro, porquanto, este juízo em análise do pedido, entendeu que não merece guarita tal pleito, visto que o mesmo em que pese tenha penhorado cotas da empresa Agropecuária Condor Ltda., não se enquadra em nenhuma das hipóteses legais de intervenção de terceiro, tratando-se meramente de interesses econômico na causa, não havendo, portanto, omissões a serem sanadas conforme alegado pelo embargante, uma vez que foram ponderadas todas as questões trazidas à baila, logo, os embargos em apreço possuem efeitos meramente modificativos e não integrativo-retificador.

Diante disso, se a parte não está resignada com a decisão, deve insurgir-se contra a mesma por meio do recurso próprio a fim de obter a sua alteração
” (id. 124201450 – autos de origem 0000246-89.2011.8.11.0046)
.
”
(id. 127509175)

In casu
, o que se detecta é a intenção do embargante em rediscutir a matéria apreciada.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá,

13 de julho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022